Tribunal: STF
Processo: RE 98767
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-27
Data de publicação: 1983-05-27

Ementa:
CORRUPÇÃO DE MENORES. CÓDIGO PENAL, ARTIGO 218.
TRATANDO-SE DE DELITO FORMAL, PRESCINDE-SE, PARA SUA CONFIGURAÇÃO,
DA PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO. A CONJUNÇÃO CARNAL INCLUINDO-SE ENTRE
OS ATOS DE LIBIDINAGEM COMPREENDIDOS NO ALCANCE DA NORMA; NO CASO,
COMO UM "PLUS" NA CORRUPÇÃO.
PRECEDENTES DO S.T.F.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.